Tribunal: TJES
Processo: 0001622-34.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001622-34.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

COMPROVAÇÃO
DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA PELA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.O conjunto probatório colhido nos autos, não deixa dúvida de que o acusado se associou com o menor, de forma estável e permanente, constituindo uma verdadeira sociedade criminosa, para o fornecimento e venda de entorpecentes, evidenciando a prática reiterada da traficância, o que configura o delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06). Precedente do STJ.

2. Inócuo o redimensionamento da pena-base, na fase do art. 59, do CP, quando na segunda fase, o Magistrado reduz a reprimenda para o mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I, do CP) e confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP).

3. Compete ao Juízo da Execução penal analisar os pedidos de aplicação do instituto da detração penal e redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001622-34.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON RIBEIRO ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
CLEITON RIBEIRO ANDRÉ
,
contra a r. sentença (fls. 160/168), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, majorado pela participação de adolescente, e associação
(art. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.343 (mil, trezentos e quarenta e três) dias-multa, na fração mínima.

Em razões (fls. 176/181), a defesa pretende a absolvição do acusado, pela prática do crime associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06). Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, a aplicação da detração penal e a redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

Narra a denúncia
que, no dia 22 de junho de 2022, no bairro Limão, em Aracruz-ES, o denuciado, em comunhão de desígnios com o adolescente
G.A.N
., trazia consigo e guardava
26 (vinte e seis) pedras de crack, 82 (oitenta e dois) pinos de cocaína, 02 (dois) tabletes grandes de maconha e 01 (um) vaso, contendo 05 (cinco) pés de maconha, para fins de comercialização
.

Narra ainda a denúncia, que o denunciado residia junto com o menor, e se associou a este, de forma duradoura e estável, com a finalidade de traficarem juntos, sendo que ambos revezavam as vendas e dividiam, em partes iguais, os lucros obtidos.

Quanto ao pedido absolutório
, entendo que a pretensão não deve prosperar.

Isto porque, a
materialidade

do delito associativo
, está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16) e laudo de exame químico definitivo (fls. 127/133).

Por sua vez, quanto a autoria, verifico que o acusado, em seu interrogatório judicial (mídia de fls. 156), confessou que estava praticando o tráfico de drogas, em conjunto com o adolescente, havia 04 (quatro) meses.

Ademais, o adolescente G.A.N., em seu depoimento na fase inquisitiva (fls. 12), também confirmou que vendia drogas com o acusado, confessando que os entorpecentes eram de propriedade de ambos, assim como o dinheiro apreendido.

Desta forma, restou configurado o delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo evidente o vínculo estável e permanente entre os réus, com a finalidade específica de cometer o delito de tráfico drogas, a permitir a manutenção da condenação.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do
STJ
:

“(...)
II - Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário

III - No presente caso, as instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente a condenação pelo crime de associação para o tráfico, com fulcro em robusto conjunto probatório (confissão e delação premiada do corréu José Guilherme, devidamente corroborada pelas denúncias anônimas, pela apreensão de entorpecentes e, especialmente, pelo teor das mensagens registradas no aparelho celular apreendido.
(...)” (grifo nosso).

(AgRg no HC n. 774.006/SP,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Indo adiante,
em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, para os crimes de tráfico de drogas e associação
, verifico que, embora
o Magistrado
tenho exasperado a reprimenda em montante superior ao mínimo, na fase do art. 59, do CP, o certo é que, na segunda fase dosimétrica,
reduziu a pena ao patamar mínimo
, tendo em vista a incidência das
atenuantes da menoridade (art. 65, inciso I, do CP) e confissão (art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP)
, de modo que é inócuo o redimensionamento, pretendido pela defesa.

Por fim,
quanto aos pedidos de aplicação do instituto da detração penal e redução da pena de multa
, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que tais pleitos devem ser analisados pelo Juízo da Execução Penal.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5472500),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, que patrocina a defesa do réu, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento o recurso.